Tribunal: CARF
Processo: 10240.902219/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.902219/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.517 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA SA - CERON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2001
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE.
A DIRF não é o único documento hábil a comprovar as retenções efetuadas,
podendo suprir a sua ausência ou erro a apresentação das notas fiscais emitidas
e dos registros contábeis e fiscais que demonstrem que o valor foi recebido
líquido das retenções e foi incluído como receita para fins de apuração dos
tributos devidos.
Apresentação de comprovante de retenção na fonte é meio suficiente de prova
do direito creditório, não cabendo prejudicar o contribuinte por ausência de
cumprimento de dever instrumental de outrem. Crédito reconhecido.
IRRF referente a Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica à
Pessoa Jurídica. Obrigação expressa do anunciante em declarar em DIRF.
Instrução Normativa SRF no 108/2001, artigo 17, II. Crédito não reconhecido.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro Heitor de Souza
Lima Junior, que negava provimento ao recurso.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.902219/2009-12
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902219/2009-12

Relatório
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma de Julgamento da
DRJ/BEL que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP em que o contribuinte indica crédito
de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2001 no valor de R$ 55.851,41 para compensar débito
próprio. O referido crédito teria sido originado por retenções na fonte sob o código 6147, 3426 e
8045.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido do contribuinte reconheceu em parte o
seu direito creditório, homologando parcialmente a compensação, por entender que o crédito
informado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e
a apuração do saldo negativo.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que anualmente envia correspondências para suas fontes pagadoras cobrando os comprovantes
de retenção na fonte, tendo emitido a carta circular CT/CIRC/FGC/067/2006 e que de posse dos
comprovantes, retificou as DIPJs dos anos de 2001 a 2006, anexando os comprovantes de
retenção recebidos das fontes pagadoras, requerendo o reconhecimento do direito creditório e a
homologação das compensações.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL julgou parcialmente procedente o
pedido em razão de que ao efetuar o confronto entre as informações contidas nos documentos
apresentados pelo próprio contribuinte e o seu requerimento, verificou incongruências.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em suma,
que juntou cópias autenticadas dos comprovantes de retenção e que caberia à Receita Federal do
Brasil notificar a fonte pagadora para confirmar os valores e para retificar a DIRF, requerendo a
homologação da compensação pleiteada.

É o relatório.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902219/2009-12

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
O litígio resta delimitado quanto a comprovação ou não de parte do crédito não
homologado em PER/DCOMP e, a quem caberia a obrigação dessa prova.
Conforme relatado, o contribuinte entende que a apresentação do Comprovante de
Retenção seria suficiente para demonstrar a sua legitimidade em compensar o crédito, restando
exclusivamente da fonte pagadora a obrigação de apresentar a DIRF.
A DRJ/BEL não aceitou a documentação apresentada em razão de que se tratavam
de cópias simples dos Comprovantes de Retenção, assim, o recorrente colacionou em sede de
Recurso Voluntário cópias autenticadas.
Analisando a documentação acostada em sede recursal, se verifica que o
contribuinte comprovou a retenção na fonte com cópia autenticada de informes emitidos pelas
fontes pagadoras, dos seguintes valores:
1) CNPJ 00.464.073/0001-34, código 6147, valor R$ 220,49 (e-fls. 228);
O IRRF acima diz respeito a Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa
Jurídica à Pessoa Jurídica – código de receita 8045 – e regulamentado pela Instrução Normativa
SRF 108/2001, que vigente à época estabelecia em seu artigo 17, II, a quem cabia a obrigação de
informar os rendimentos, a saber:
Art. 17. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Dirf:
[...]
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias relativas à
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
A partir da análise do dispositivo retro, cai por terra a pretensão do recorrente ao
mencionar que a RFB deveria exigir da agência de propaganda a apresentação e retificação da
DIRF referente ao crédito tributário em litigio.
Imperioso se faz ressaltar que não é a DIRF o único documento hábil a comprovar
as retenções efetuadas, entretanto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus em apresentar
documentação complementar que garantisse à autoridade fiscal capacidade de verificar a liquidez
e a certeza do crédito pretendido.
2) CNPJ 00.194.256/0001-87, código 3426, valor R$ 36.212,21 (e-fls. 231).
Note que o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é o meio de
prova regular no âmbito da Administração Tributária, comportando outros meios de prova o
Processo Administrativo Fiscal, em homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.517 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.902219/2009-12

A ausência em DIRF não pode servir para penalizar o contribuinte pela ausência
ao atendimento do dever instrumental que cabe exclusivamente à outrem.
Dessa forma, entendo que o recorrente se desincumbiu do ônus probatório no que
se refere ao valor em que objetivamente apresentou comprovante de retenção em valor e código
condizente com o requerido no PER/DCOMP.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, a fim de superar o óbice da decisão a quo relacionado aos documentos
capazes de comprovar o oferecimento à tributação, retornando os autos à origem para que analise
a certeza e liquidez do direito creditório pretendido, com base em todo o conjunto de provas
acostado aos autos, em especial, o comprovante de retenção no valor de R$ 36.212,21.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital